Tribunal: TJDFT
Processo: 0719306-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719306-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: ROSANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA MUNIZ, ALBA REGINA RIBEIRO DESPACHO Depreende-se das razões recursais, num primeiro momento, que a insurgência do recorrente é direcionada a uma suposta nulidade praticada pelo juízo de origem que não teria publicado a decisão de id. 74412195, por meio da qual teria havido a conversão do feito em cumprimento de sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 26621702). Contrarrazões (id. 27140869). Antes de se prosseguir com o processamento do presente agravo de instrumento, contudo, faz-se necessário, em atenção ao pleno contraditório (art. 10 do CPC), facultar ao agravante que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a tempestividade e interesse recursal. Isso porque, compulsando os autos de origem, observo que o recorrente interpôs o presente recurso antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, embargos nos quais, ao que parece, são discutidos exatamente os mesmos pontos suscitados neste agravo. Importa destacar que os embargos declaratórios possuem efeitos interruptivos do lapso recursal, com o potencial de afetar diretamente a fundamentação e o resultado do presente julgamento. Sendo assim, considerando que os embargos de declaração opostos na origem ainda encontram-se pendentes de análise, intime-se a parte agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, para se manifestar sobre a tempestividade e interesse recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora